Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Processo : 0731535-65.2022.8.07.0000 DESPACHO Os pedidos desta ação rescisória foram julgados improcedentes à unanimidade (id. 48326542), cujo acórdão transitou em julgado em 26/07/2023 (id. 49415591). Daí a conversão do depósito em multa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC. Assim, intime-se o réu pessoalmente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para a transferência do valor da referida sanção processual (depósito prévio), sob pena de arquivamento. Brasília – DF, 30 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator